Tribunal: TJBA
Processo: 8051059-36.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051059-36.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A Advogado(s): AGRAVADOS: EUGÊNIO DE SOUZA NOGUEIRA NETO E OUTRO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RENOVAÇÃO DE ALUGUEIS. PRIMEIRO GRAU. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA ORDENAÇÃO, NOMINAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO PROCESSO. DETERMINAÇÃO NÃO ATENDIDA E NÃO ATACADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO. INÉPCIA DA INICIAL. APELAÇÃO NÃO MANEJADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. VIA INADEQUADA. NEGATIVA DO JUIZ AO PLEITO RECONSIDERATÓRIO. RECURSO INSTRUMENTAL. NÃO CABIMENTO. RECORRENTE. UTILIZAÇÃO DO AGRAVO COMO MEIO DE IMPUGNAR SENTENÇA. INJURIDICIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DESATENDIMENTO. INEXATIDÃO MATERIAL, ERRO DO SISTEMA E DECISÃO SURPRESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO INSTRUMENTAL. MANUTENÇÃO. RECURSO INTERNO. IMPROVIMENTO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do agravo interno no agravo de instrumento n. 8051059-36.2024.8.05.0000, tendo como litigantes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.